Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700494-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA REIS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Após o indeferimento do pedido liminar em agravo (inaudita altera pars), e da manutenção da decisão, em sede de embargos declaratórios, a agravante/embargante requer que o expediente recursal seja redistribuído ao gabinete do e. Dr. JOÃO LUIS FISCHER DIAS, da 2a Turma Recursal do TJDFT, ao argumento da existência de conexão à luz do Artigo 55 do Código de Processo Civil. Embora respeitável a tentativa da agravante/embargante em almejar a mudança do entendimento jurídico acerca da matéria, o presente pedido não merece ser conhecido. Com efeito, a dicção do Artigo 55 do CPC refere à distribuição de ações conexas, para fins de modificação de competência, e não na situação processual recursal acima delineada, sobretudo quando já analisada a concessão (ou não) da medida liminar. E não há norma legal processual ou regimental que estabeleça precedência ou deslocamento impositivo de processo (e da relatoria) entre Turmas Recursais diversas, para análise de recurso que verse sobre questões jurídicas que aparentemente poderiam ser similares. Não fosse isso suficiente, cada processo apresenta suas próprias variantes (fáticas e jurídicas). No caso concreto, não se poderia deixar de mencionar que a agravante/embargante teria prestado concurso na especialidade “Direito e Legislação”, ao passo que a candidata do processo trazido como paradigma, onde incidentalmente poderia ter ocorrido o reconhecimento da impropriedade da redação de uma questão e cujos efeitos ocorreram tão somente inter partes (e não se trataria do recurso analisado pelo gabinete do e. Juiz de Direito), teria elegido a especialidade “Pedagogia” (ID 15708631 – p. 9 e 15708636 – p. 3). Acresce que a própria recorrente sugere que sua “nova” pontuação (se obtido o acréscimo indiretamente buscado em grau revisional) estaria “em número mínimo próximo aos 24 pontos”, e que só após a nota poder ser arredondada (a maior e de acordo com seus referenciais) é que poderia estar aprovada (ID 15708641 – p.14). E o esclarecimento dessas circunstâncias demandaria instrução pontual, o que enfraqueceria a concessão de medida liminar. Por fim, existiriam decisões da não concessão de medida liminar (análise de seis dos nove integrantes das três Turmas Recursais), sobre a mesma questão de fundo, e não teria sido apresentada notícia de deslocamento de competência (relatoria). Não conheço do pedido de redistribuição. Aguarde-se a manifestação da parte agravada/embargada. Após, inclua-se em pauta. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito